Tribunal: TJDFT
Processo: 0712131-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. VEÍCULO ENVOLVIDO EM SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia, que impôs restrição administrativa a veículo adquirido pela impetrante, objeto de investigação anterior pelo crime de estelionato.
II – Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstrou com prova pré-constituída o alegado direito líquido e certo; e, (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora.
III - Razões de decidir:
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, bem como de que a lesão ou a ameaça de lesão tenha sido causada por decisão de autoridade.
4. Se a impetrante adquiriu o veículo após o lançamento da restrição administrativa, evidenciando que à época da compra já existia registro de possível origem ilícita do bem, de conhecimento público e acessível via consulta ao órgão de trânsito, a boa-fé não pode ser presumida, tampouco reconhecida de plano, por exigir apuração probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
5. Como a restrição administrativa encontra respaldo em ocorrência policial anterior à aquisição do veículo pela impetrante, estando a investigação em curso, com elementos aptos a justificar o bloqueio como medida de cautela patrimonial e proteção à cadeia dominial até que se esclareça a regularidade da transação e a eventual existência de vício de origem, não há ilegalidade a ser afastada.
6. Inexistindo ilegalidade manifesta no ato da autoridade coatora, tampouco demonstração de abuso de poder que autorize a intervenção judicial, a segurança deve ser denegada.
IV - Dispositivo:
7. Recurso conhecido e não provido.